Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008502-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CAVALCANTE POSSIANO - CPF: 603.827.241-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI – MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSOS CONHECIDOS E, A UM DELES, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência do dano, conduta administrativa e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2.

Hipóteses verificadas no caso.

1.

O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

2.

São indevidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Súmula 421/STJ. Precedentes deste e. Tribunal.

3.

Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.

4.

Recurso do Município de Várzea Grande conhecido e parcialmente provido.

5.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por MARIA CAVALCANTE POSSIAN, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos, ora apelantes, à indenização por danos morais ante a morte do filho da apelada, que, após procedimento de neurocirurgia DVE, veio a óbito.

Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta pela ausência de responsabilidade objetiva e, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande argumenta, também, pela ausência de responsabilidade objetiva do ente municipal, seja pela não comprovação do dano sofrido por culpa da municipalidade, seja porque
“as ações de média complexidade devem ser garantidas pelo gestor estadual”
(id n. 76924497, pág. 6). Subsidiariamente, postulou pela improcedência da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no id n. 76924501 e 76924502, pelo não provimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no id n. 83675960 manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação cível contra sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande pela morte do filho da requerente-apelada, que, após cirurgia médica, veio a óbito.

Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta pela ausência de comprovação dos pressupostos objetivos e subjetivos do direito de indenizar, bem como, em caráter subsidiário, defende a minoração do
quantum
indenizatório.

O Município de Várzea Grande além de sustentar, também, a ausência dos requisitos à indenização, defende que
“não é possível afirmar que o atendimento médico realizado pelo PSM de Várzea Grande não foi adequado ou ineficiente, vez que, considerando a distribuição de competência e responsabilidade dos Entes, perante o Sistema Único de Saúde/SUS, foi atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO a gerencia das Unidades de Terapia Intensiva, diante da Alta Complexidade do tratamento.”
(id n. 76924497, pág. 6). Ainda, argumentou, subsidiariamente pela improcedência da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Eis trechos da sentença:

“Vistos.

MARIA CAVALCANTE POSSIANO, representante do espólio de ANTONIEL CAVALCANTE POSSIANO, propôs a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em face do ESTADO DE MATO GROSSO (Secretaria de Estado de Saúde) e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (Secretaria Municipal de Saúde), alegando em síntese que
seu filho estava internada UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA IPASE
desde o dia 04/08/2017 com quadro clínico GRAVE, necessitando de um leito de UTI, por determinação médica.

Sustenta que foi não houve o deferimento de liminar,
em decorrência de informação errônea da central de regulação ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico
que o paciente obteve alta da Policlínica após a melhora, sendo intimado para apresentar laudo atualizado quanto a necessidade de UTI, contudo,
houve transferência para o box de emergência do Pronto Socorro de Várzea Grande-MT
.

Assenta que ante a gravidade do caso, houve a necessidade de realizar procedimento de neurocirurgia DVE, na data de 09/08/2017,
sofrendo piora no quadro de saúde, não resistindo, veio a óbito
.

Pugna pela procedência dos pedidos e pela condenação dos entes públicos Requeridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela representante do espólio de ANTONIEL CAVALCANTE POSSIANO, visando à condenação dos entes requeridos a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00, em razão da omissão negligência e o resultado morte.

Não merecem ser acolhida a preliminar argüida pela Procuradoria Geral do Estado - ilegitimidade passiva, pois, cumpre observar que, o fato aconteceu no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
, porém, é de conhecimento que os leitos de UTI são gerenciados pela Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso.

Vale frisar que a
Portaria de no 001/2010/SES-MT/SMS-FUSC de 01/07/2010
regulamenta a atuação da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Em forma de co-gestão na administração e gerenciamento da regulação de urgência e emergência no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ademais, em decorrência da falta de atenção de seus servidores da demora na solicitação de um leito de UTI,
o espólio é dotado de capacidade processual, tendo legitimidade ativa para postular em Juízo, a reparação do dano sofrida, direito que se transmite com a herança (art. 1.526 do código civil), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

É dever do Estado, prestar serviço de saúde, direito social de todos (art. 6o, caput, da CF/88). Por sua vez, quando o serviço de saúde é prestado pela Administração, de forma direta, como no presente caso, o regime jurídico que rege a matéria é o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, senão vejamos:

(...)

Resta claro a obrigação da indenização do dano causado, em razão da omissão voluntária e da negligência, por parte dos Requeridos.

Portanto, estão presentes, pois, todos os pressupostos exigidos por lei, para que exista a responsabilidade civil e a indenização, ou seja, o dano e a culpa dos autores do dano e a relação de causalidade.

No que se refere ao dano moral, anoto que estes estão ligados à dor da perda de um ente querido, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação pecuniária.

Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

(...)

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que deverá ser paga 50% (cinquenta por cento) para cada ente Requerido, atendendo assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A respeito, elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar indenização por danos morais:

“O dano moral não é estimável por critérios de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta de conforto do ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu desatento.” (LEX TJSP 142/104).

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido e, condeno o ente Requerido/Estado de Mato Grosso, por danos morais, a pagar aos autores a quantia de R$ 15,000,00 (quinze mil e quinhentos reais) e o ente Requerido/Município de Várzea Grande/MT, a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária, mais juros legais, a ser rateado com as respectivas cotas partes, devendo ser depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.

Condeno-os, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) para cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados, com fulcro no artigo 85, § 3o do NCPC.

Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, por serem isentos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3o do NCPC.

Defiro a Justiça Gratuita.
”
(id n. 76924492) (grifou-se).

A questão jurídica posta à apreciação cinge-se no exame da responsabilidade civil dos entes públicos nos encadeamentos fáticos que levaram ao óbito do filho da apelada que,
na espera por uma vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI
, sofreu grave piora no estado de saúde e veio a falecer.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva,

in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(i)
do dano,
(ii)
conduta administrativa e
(iii)
do nexo causal, bem como concluir pela
(iv)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
.
In casu
, a conduta reputada aos apelantes consiste na demora na providência de transferência do paciente a Unidades de Terapia Intensiva, mesmo após o quadro clínico indicar a gravidade e necessidade do caso.

Compulsado os autos, o contexto fático revela que:
(i)
O filho da requerente-apelada, vitima de alcoolismo, foi internado nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA IPASE no dia 04/08/2017 após ser encontrado inconsciente;
(ii)
No dia 07/08/2017,

com quadro clínico grave, o paciente foi transferido para o Box de Emergência, com a tentativa de transferência para o Pronto Socorro municipal de Várzea Grande/MT (PSVG), com a recusa devido à falta de vagas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (id n. 769188497, pág. 2);

(iii)
Considerando a urgência no quadro clínico do paciente, a requerente-apelada ajuizou ação de obrigação de fazer para transferência à UTI (id n.76924454);
(iv)
o juízo solicitou parecer ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da Secretaria Estadual de Saúde, tendo sido informado que a solicitação de vaga na UTI era “bem indicada ao quadro” (id n. 76924456, pág. 4);
(v)

O NAT informou equivocadamente o juízo de que “o paciente recebeu alta da própria policlínica após melhora do seu estado de saúde” (id n. id n. 76924456, pág. 5), conforme extrai-se da petição direcionada ao juízo da causa e da decisão que reputou “necessário seja juntada aos autos nova prescrição médica acerca da real necessidade do seu tratamento em Unidade de Terapia Intensiva” (id n. 76924457, pág. 3);
(vi)
Após ser transferido em 08/08/2017 para o PSVG o paciente foi avaliado com histórico clínico de coma alcóolico, RNC, broncoaspiração, havendo a necessidade do procedimento de Neurocirurgia DVE (derivação ventricular externa), que foi realizado na data de 09/08/2017 (id n. 76918493);
(vii)
Dado o quadro clínico grave do paciente, o mesmo deveria ter sido transferido imediatamente para a UTI, mas não foi, vindo a óbito em 09/08/2017.

Examinado o feito e os documentos que o acompanham, nota-se que há nos autos farta documentação a indicar a conduta negligente dos entes públicos na transferência imediata da vítima, a garantir o melhor tratamento à sua situação crítica.

Quanto ao nexo causal.
Pelos elementos probatórios presentes na origem, de notar que não restam dúvidas a respeito da negligência estatal, especialmente a partir dos prontuários médicos (id n. 769188497, pág. 2 e 3, 4 e id n. 76918498) que indicam as reiteradas tentativas de remoção do paciente da UPA para o PSMVG – Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, sem, contudo, lograrem êxito, dado à falta de vagas.

A circunstância causal torna-se mais preponderante a partir daquilo que se depreende do fato de que, após a propositura da ação a viabilizar a vaga na UTI, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da Secretaria Estadual de Saúde informou o juízo,
de modo equivocado
, que o paciente já havia tido alta médica (id n. id n. 76924456, pág. 4/5), quando, na verdade, ainda aguardava pela autorização de transferência do próprio NAT, tendo realizado, no mesmo dia das errôneas informações, cirurgia Neurocirurgia DVE (derivação ventricular externa) (id n. 76918493).

Re
stou demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas e o evento morte, ante a negligência na prestação do serviço público de saúde, que, mesmo com conhecimento da gravidade do caso, deixou de amparar o paciente em UTI, a permitir-lhe usufruir de forma regular, contínua e integral do tratamento médico necessário.

Verifica-se que o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos e os depoimentos colhidos em audiência, demonstra a falha do serviço público, uma vez que o filho da autora-apelada ficou aguardando a transferência para vaga de UTI, mesmo o próprio NAT ter reconhecido a gravidade do quadro médico. Emerge a falha estatal, consistente em omissão específica, em garantir o serviço de saúde.

Dessa forma, tem-se
que está devidamente comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande/MT em indenizar a apelada no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde do vitimado.

Quanto à inexistência de causas excludentes
. Para mais, na ótica processual-procedimental os entes públicos tiveram a faculdade de comprovar como presente causa excludente de causalidade a romper o liame de responsabilidade.

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

In casu
, é forçoso concluir que os
apelantes
não arcaram com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Da indenização.
Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da autora/apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento e medicamentos adequados que poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica da família, por culpa inquestionável dos entes públicos.

Dispensáveis maiores digressões, porquanto a perda de um ente querido nas circunstancias em questão é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade dos entes estatais.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos requeridos-apelados não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Da condenação em honorários sucumbenciais
.

O Município de Várzea Grande defende, em caráter subsidiário, a reforma da sentença no que diz respeito à condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A respeito do tema, verifica-se a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS – ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS EXCLUI A APRECIAÇÃO DO SEGUNDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – NÃO CABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. (...) Em se tratando de cumulação de pedidos de natureza alternativa, a improcedência do pedido principal com o acolhimento do pedido subsidiário não importa em sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0079.13.084931-2/001 - COMARCA DE CONTAGEM Turma, a 9a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Publicação 07/12/2016 )

2. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0006145-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1004839-18.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - 1o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

2o RECURSO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso – Defensoria Pública desprovido.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

Recurso do Município – provido.

(N.U 1025186-87.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Assim, verifica-se ser indevidos a verba honorária em favor da Defensoria Pública, especialmente pelo enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 134 da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 80/2014),
in verbis
:

Súmula n. 421/STJ.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos,
de forma integral e gratuita,
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Assim, nesse ponto, ser reformada a sentença, para excluir a condenação em honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande/MT, tão somente para excluir a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022